Tribunal: TJPA
Processo: 0002581-69.2020.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002581-69.2020.8.14.0115

RECORRENTE: ELIAS PEREIRA VICENTE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0002581-69.2020.8.14.0115

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO/PA

RECORRENTE:
ELIAS PEREIRA VICENTE

ADVOGADA PARTICULAR:
PATRICIA DAIANE WERNER SCHMIDT, OAB/PA 29.676

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL CONTRA DUAS VÍTIMAS. (ARTIGOS 121, §2º, II C/C 14, II E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

1.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 413, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO CASO CONCRETO, A
MATERIALIDADE
DO CRIME RESTOU PROVADA PELOS LAUDOS DE CORPO DE DELITO NAS VÍTIMAS, OS INDÍCIOS DE
AUTORIA
RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, UMA VEZ QUE O ACUSADO CONFESSOU EM JUÍZO TER DESFERIDO GOLPES DE FACA NAS VÍTIMAS. AS TESTEMUNHAS EM JUÍZO RATIFICARAM
TER VISUALIZADO O MOMENTO DO CRIME. ASSIM, D
EVE SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, PROFERIDA PELO JUÍZO A
QUO
, HAVENDO NÍTIDA NECESSIDADE QUE O RECORRENTE, SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR.

2.

DO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
.

NÃO ACOLHIMENTO.
A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL EXIGE PROVA EXTREME DE DÚVIDAS, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NESTE MOMENTO QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO APENAS COM A INTENÇÃO DE LESIONAR AS VÍTIMAS, OU PARA SE DEFENDER. ASSIM, A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL SOMENTE É ADMITIDA QUANDO EXISTEM AS PROVAS SEGURAS E INEQUÍVOCAS DE QUE O RECORRENTE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE MATAR, PORQUANTO A AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE É QUESTÃO DE MÉRITO, QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE PROVAS.

3.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
NÃO ACOLHIMENTO.
SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU SEM QUALQUER AMPARO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. NO CASO,

NÃO HAVENDO TAL CERTEZA NOS AUTOS, NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A PRETENSÃO DA DEFESA, DEVENDO SUAS ANÁLISES SEREM SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DOS JURADOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

17
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 10 de junho de 202
4
e término no dia 17 de
junho
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 17

de
junho
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ELIAS PEREIRA VICENTE
,
por intermédio de Advogada Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA
(ID nº 18842371), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, II c/c 14, II e 69, todos do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 07/09, ID nº 18842367), em síntese, que no dia 29/03/2020, por volta das 21:00 horas, as vítimas
REMIR MORAIS DE SOUSA e JEFERSON BEZERRA DA SILVA, consumiam bebida alcoólica juntamente com as nacionais Lucilene Souza Lima e Cilene Souza Lima, sendo esta última proprietária da casa e ex-companheira do denunciado.

Segundo restou apurado nos autos do caderno investigativo, no mesmo dia, por volta das 17h, o denunciado, com quem a testemunha Cilene Souza Lima conviveu maritalmente, compareceu à residência dela na tentativa de retomar o relacionamento e, após a negativa de Cilene, esta o deixou do lado de fora da casa e se dirigiu ao quintal para a companhia das vítimas e da Sr. Lucilene, para continuarem ingerindo bebida alcoólica e confraternizando.

Horas depois, por volta das 21h, o ora denunciado pulou o muro da residência de sua ex-companheira, armado com uma arma branca (faca) e, ao se deparar com Remir e Jeferson, foi em direção a Remir, desferindo, com
animus necandi
, dois golpes de faca em locais de alta letalidade (tórax, diafragma e região lombar) e, nesse momento, na tentativa de ajudar Remir a se livrar de seu algoz, Jeferson foi atingido com um golpe de faca no abdômen, na região hipogástrica, ressaltando-se que tais lesões resultaram em perigo de vida às vítimas.

Segundo consta, a vítima Remir, logo que recebeu os golpes de faca caiu ao chão, oportunidade em que
ELIAS
passou a golpear Jeferson, dizendo que queria matá-los. Segundo Jeferson,
ELIAS
não obteve êxito em ceifar sua vida, mesmo afirmando que queria matá-lo, pois, mesmo ferido, conseguiu correr e se esquivar do acusado.

De acordo ainda com as investigações realizadas pela polícia judiciária, o acusado invadiu o quintal de sua ex-companheira motivado por ciúme ao vê-la na companhia de outros homens e os atacou com a faca, entretanto não obteve êxito em ceifar suas vidas, pois Lucilene e Cilene intervieram para que cessasse as agressões, fazendo
ELIAS
se evadir do local, tomando rumo ignorado.
Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, II c/c 14, II e 69, todos do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 18/24, ID nº 18842371),
o juiz entendeu pela
pronúncia
do acusado, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 31/44, ID nº 18842377),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, em razão da ausência do
animus necandi
, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal, bem como, o decote da qualificadora do motivo fútil.

Em
contrarrazões

(fls. 79/91, ID nº 18842382),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 99/104, ID nº 19661285),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

1. DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada pelos Exames de Corpo de Delito (fls. 66/68, ID nº 18842378), o qual atestou que a vítima Jefferson da Silva sofreu ofensa a sua integridade corporal, por meio do instrumento faca, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, e ainda em perigo de vida. No mesmo sentido, o Exame de Corpo de Delito (ID nº 18842378), realiza na vítima Renir de Souza, atestou que a mesma sofreu ofensa a sua integridade corporal, por meio do instrumento faca, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, e ainda em perigo de vida.

Os indícios de
autoria
também estão presentes nos autos, considerando os diversos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, e, confirmados na fase judicial.

A prova oral produzida fornece indícios de que o recorrente agiu com a intenção de matar as vítimas, movidos por ciúmes de sua ex-companheira, mediante golpes de faca.

A
vítima REMIR MORAIS DE SOUZA,
informou
: Que estava na casa de Cilene conversando e bebendo no dia do fato; que ocorreu domingo, por volta das 20h; chegou um indivíduo com faca e agrediu, primeiramente o declarante, e depois seu colega Jefferson; que o declarante conhece o agressor como sendo Elias Pereira Vicente, excompanheiro de Cilene; que logo que recebeu as facadas acabou caindo a chão; que Elias dizia que iria matar o declarante e Jefferson; que as mulheres que estava no dia e hora do fato entraram na frente do agressor, para não continuar com a empreitada de mata-los; que o agressor foi embora abrindo o portão da casa de Cilene; que acredita que o fato ocorreu por causa de ciúmes do agressor em relação a sua ex-companheira.

A
vítima JEFERSON BEZERRA DA SILVA
informou
: Que estava na casa de Cilene conversando e bebendo no dia do fato; Que ocorreu domingo, por volta das 20:00 horas; Que chegou um indivíduo com faca e furou o seu amigo Remir e depois ele; Que ele conhece o agressor como sendo Elias Pereira Vicente, ex-companheiro de Cilene; Que tentou se defender correndo, após levar furadas de faca, mas Elias continuou na empreitada, dizendo que iria matar ele e o Remir; Que as mulheres que estavam no dia e hora do fato tentaram entrar na frente do agressor; Que ele correu o que pode, até que o agressor foi embora abrindo o portão da casa de Cilene; Que acredita que o fato ocorreu por causa de ciúmes do agressor em relação a sua excompanheira.

A
testemunha CILENE SOUZA LIMA
informou que viveu em união estável com Elias Pereira Vicente; Que terminaram o relacionamento há uns trinta dias; Que no dia 29/03/2020, por volta das 17:00 horas, seu ex-companheiro discutiu, na frente da sua casa, com Remir Morais de Sousa; Que depois desse ocorrido, ela fechou o portão da casa e ficou dentro de seu quintal com Remir, Jefferson e Lucilene; Que por volta das 21:00 horas teria Elias Pereira Vicente, seu ex-companheiro, pulado o muro da casa e agredindo a facadas os senhores Jefferson e Remir; Que as vítimas correram do agressor, que depois fugiu pelo portão da casa dela; Que Elias não aceita a separação, e disse que, por ciúmes, acabou agredindo Jefferson e Remir; Que após o fato, Elias evadiu-se do bairro, acreditando que não esteja mais na cidade de Novo Progresso; Que Elias trabalhava nas fazendas da região.

A
testemunha LUCILENE SOUZA LIMA
, informou que estava na casa de sua irmã no dia e hora do fato; que sua irmã, Cilene, que estava separada de Elias, vulgo Tatu, que este teria pulado o muro da casa de sua irmã e foi agredir a facadas Remir e Jefferson. Que este fato ocorreu no dia 29/03/2020, por volta das 21h; que as vítimas correram do agressor que acabou fugindo do local, não conseguindo continuar com as agressões; que não teve como impedir as agressões, pois não tinham outros homens que impedissem o agressor; que disse, que antes, por volta das 17h, no mesmo dia, houve uma discussão entre o acusado e Remir, acredita que por questão de ciúmes; que o fato teria ocorrido em frente à casa de Cilene.

O
denunciado ELIAS PEREIRA VICENTE
, afirmou que chegou em casa de tardezinha e Remir e Jeferson estavam na porta de sua casa; que não gostou da presença dos dois e Remir pegou um pedaço de pau e foi cima dele; que pegou a caminhonete e foi para rua; que uma hora depois retornou e entrou na casa; que Remir o viu entrando e falou para Remir ir embora de sua casa; que Remir pegou uma picareta e foi para cima dele; que nesse dia havia bebido, três latinhas de cerveja, mas não estava bêbado; que para se defender de Remir pegou uma faca que estava em cima da mesa e usou contra Remir; que Jeferson veio para cima dele com uma cadeira e para se defender também de Jeferson usou a faca contra ele; que não estava com a faca, que a faca estava na mesa; que Remir estava dando em cima de sua mulher; que na frente de casa Remir jogou um pedaço de pau e também tentou atingi-lo; que dentro da casa Remir tentou acertá-lo com uma picareta; que Jeferson se levantou para ataca-lo; que somente se defendeu; que nem se lembra como foram os golpes de faca; que está arrependido e que não pretendia matar Remir e Jeferson.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...)
Como se vê, as provas existentes nos autos geram sérios indícios das práticas imputadas ao réu, fato que justifica que venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, Juiz Natural da Causa, mormente porque, nesta fase processual vige o princípio in dubio pro societate.

Assim, há elementos suficientes a fazer com que o réu seja submetido a julgamento popular, notadamente porque, havendo elementos suficientes para a pronúncia, esta é medida que se impõe, pois, neste instante processual, vige o princípio do in dubio pro societate.

Quanto à qualificadora existentes, do motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, devem ser submetidas à análise do Juiz Natural da causa, o Tribunal do Júri, eis que, prima facie, encontram-se em consonância com o que foi apurado na fase inquisitorial e na instrução, pois, até o presente momento, não há nos autos qualquer indicativo manifestamente contrário ao alegado na peça de ingresso.

Assim, o Ministério Público afirma que o acusado praticou a infração por motivo fútil, em razão de ciúmes que sentia de sua ex-companheira.

Neste sentido, entendo que há lastro probatório mínimo de que o motivo do crime teria sido fútil, razão pela qual deve a qualificadora ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.
(...)”.

Evidencia-se que, de acordo com as informações constantes dos autos, restou indubitável que
ELIAS PEREIRA VICENTE
, atacou as vítimas com faca, não provocando-lhes a morte por circunstâncias alheias a sua vontade
.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

2.

DO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

No que tange ao pedido de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal
,

melhor sorte não assiste ao ora recorrente, uma vez que não restou comprovado, sem sombra de dúvidas, que o mesmo cometeu o delito apenas com a intenção de lesionar as vítimas, ou se defender, havendo a clara intenção de ceifar a vida quando se armou com uma faca e desferiu os golpes.

Sobre o assunto, segue o julgado abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUANTO AO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS DO CRIME. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO DETECTADA. IMPOSSÍVEL O DECOTE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. É cediço que a decisão de pronúncia possui conteúdo meramente declaratório. Assim, basta que o juiz se convença da materialidade do crime e dos indícios de autoria para a sua prolação, não havendo análise do mérito. 2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal só é possível quando seu suporte fático-probatório for inquestionável e detectável de plano, o que não se verifica no caso concreto. 3. Sendo razoável a dúvida acerca do animus necandi e tendo em vista que, nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, compete ao Tribunal do Júri apreciar o mérito da denúncia, porquanto é o juízo constitucionalmente competente para tanto. 4. Em respeito ao princípio do Juiz Natural, somente é possível as exclusões das qualificadoras do crime de homicídio na pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o Juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, o que não se verifica na hipótese vertente. 5. A manutenção da custódia cautelar faz-se necessária para a garantia da ordem pública, ameaçada pela periculosidade do acusado, a qual restou evidenciada pelo modus operandi da conduta delituosa, haja vista os atos de violência praticados e a desproporcionalidade da ação com os fatos que a deflagraram, eis que o acusado, por conta de uma discussão no trânsito, desferiu mais de vinte socos na cabeça da vítima quando esta já estava desacordada, acarretando sua morte encefálica, usando uma forma de agir mais agressiva, repugnante e violenta do que o "iter criminis" normal do delito, evidenciando o risco de que ele venha a praticar outras infrações penais assemelhadas caso seja posto em liberdade. 6. Recurso improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento. Fortaleza, 14 de junho de 2022. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora
(TJ-CE - RSE: 00093153820188060112 Juazeiro do Norte, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 14/06/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/06/2022).

Além disso, tal tese de desclassificação na atual fase processual somente poderá ser acatada quando admitirem provas inequívocas de que o ora recorrente não tinha a intenção de matar, o que não é o caso.

In casu,
não se verifica, de pronto, a ausência de
animus necandi
, de modo a amparar o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal, notadamente porque as vítimas foram atingidas em regiões letais, a saber, abdômen, tórax, diafragma e região lombar, conforme Exames de Corpo de Delito.

Nesse momento prevalece o princípio
in dúbio pro societate,
pois é juridicamente impossível retirar do Juízo Natural dos crimes dolosos contra a vida a prerrogativa de apreciar as provas dos autos e julgar o feito.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO - ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP - INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR - DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE
ANIMUS NECANDI
- IMPOSSIBIIDADE - EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS pelo Conselho de Sentença, juiz natural a quem cabe, por força de mandamento constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)
II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do
animus necandi
, o que não ocorre no presente caso; (...)
(TJPA, 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em comento.

3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

A Defesa requer a exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, II, do Código Penal, na decisão
que pronunciou o réu
ELIAS PEREIRA VICENTE
, devendo o mesmo ser julgado pelo Conselho de Sentença como incurso nas penas do artigo 121, “caput” do Código Penal.

Do mesmo modo, não tem qualquer procedência a tese subsidiária de decote da qualificadora.

Com efeito, só se admite o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, ou seja, se não existir qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência.
In casu,
não havendo tal certeza nos autos, não há como se acolher a pretensão da defesa, devendo sua análise ser submetida à apreciação e deliberação dos jurados.

Nesta fase, não deve ser acolhida tese de desclassificação do delito de homicídio qualificado, para homicídio simples. Necessário que, o Acusado seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, apresentando suas teses, para decisão dos Jurados.

É o

entendimento jurisprudencial a respeito:

DOIS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – PREJUÍZO À DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DA AUTORIA DEMONSTRADOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PEDIDO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS
. Rejeita-se a preliminar de nulidade de prova produzida, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia da prova, quando houver no processo outros elementos probatórios suficientes e capazes para demonstrar a materialidade delitiva do crime narrado na denúncia. A decisão de pronúncia, fundamentadamente delimita a imputação da prática delitiva, demonstrando com base nas provas até então produzidas a materialidade e indícios suficientes de autoria. Não se permite ao magistrado, nessa fase, analisar profundamente as provas, consoante o parágrafo primeiro do art. 413 do CPP. A sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto dever - poder do Órgão Jurisdicional competente, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes da participação do Acusado na conduta criminosa, elementos que se percebem presentes in casu. Assim, presentes os requisitos previstos no

artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de manutenção da sentença de pronúncia. Concernente à qualificadora do motivo fútil, consta da denúncia que os recorrentes concorreram para o homicídio contra a vítima pelo fato desta cobrar de Wesley Chaves Aníbal o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que lhe havia emprestado, sendo que os recorrentes Everton e Ricardo aderiram às pretensões homicidas de Wesley, cientes de seus motivos, e concordaram em auxilia-lo, mesmo sem terem pessoalmente nenhuma desavença com a mesma. Logo, não se pode afirmar que essa qualificadora seja manifestamente improcedente, sendo certo que o eventual afastamento, em sede de pronúncia, que é mero juízo de admissibilidade, somente pode ocorrer quando totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não traduz a hipótese em testilha. (
TJ-MS - RSE: 00031689620208120002 MS 0003168-96.2020.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 03/12/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Compulsando os autos, consta-se a existência de indícios suficientes da presença da qualificadora em questão, pois, segundo a denúncia, o acusado

praticou a infração por motivo fútil, em razão de ciúmes que sentia de sua ex-companheira.

Tais circunstâncias, a
priori
, indicam a incidência da qualificadora prevista no inciso II, do §2º, do artigo 121, do Código Penal.

Assim, não há que se falar em exclusão da qualificadora reconhecida na pronúncia (motivo fútil), a qual somente pode ser afastada quando, de forma inequívoca, for absolutamente improcedente, o que não se verifica no caso em tela, pois, encontra-se apoiada no mesmo contexto probatório que serviu de arrimo para a pronúncia do ora recorrente. E, como o afastamento da mesma, tão quanto ocorre com as hipóteses de “absolvição sumária”, “impronúncia” e “desclassificação”, e em respeito ao princípio do juiz natural, necessitam da formação de um juízo de convicção – inviável no caso, pelo que dos autos constam – a submissão da questão à apreciação pelo Corpo de Jurados.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 19/06/2024